Tribunal: TJBA
Processo: 8000081-63.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000081-63.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

APELADO: ELANE CORREIA FERREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, GUILHERME RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTOS PARCIALMENTE COMPROVADOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itarantim contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária movida por servidora ocupante do cargo de zeladora, condenando-o ao pagamento de décimo terceiro salário referente ao período de 2013 a 2018, bem como do terço constitucional de férias relativo aos anos de 2013 a 2018 e aos exercícios de 2019 e 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivo pagamento, pelo Município, do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias nos períodos reclamados; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação de fichas financeiras e comprovantes de pagamento relativos a determinados anos atrai a presunção de veracidade das alegações autorais, em razão do ônus probatório do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço, conforme os arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º.
O ônus de provar o pagamento das verbas remuneratórias recai sobre o ente público, a quem compete a guarda das fichas financeiras e comprovantes de quitação, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Demonstrado nos autos que foram quitados o décimo terceiro salário de 2014, 2015, 2016 e 2018, bem como o terço constitucional de férias dos anos de 2018 a 2023, não subsiste condenação quanto a esses períodos, sob pena de duplicidade e enriquecimento sem causa.
A ausência de comprovação do pagamento do décimo terceiro salário nos anos de 2013 e 2017 e do terço constitucional de férias entre 2013 e 2017 enseja o reconhecimento do direito da servidora ao recebimento dessas parcelas.
A fixação dos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida e com a Fazenda Pública como parte, deve ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O servidor público municipal tem direito ao recebimento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias referentes ao período efetivamente trabalhado, não abrangido pela prescrição.
O Município deve comprovar o pagamento das verbas remuneratórias por meio de fichas financeiras e recibos, incumbindo-lhe o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.
A ausência de documentação comprobatória pelo ente público gera presunção de veracidade das alegações do servidor quanto ao inadimplemento das verbas.
A condenação ao pagamento deve se limitar aos períodos em que não se demonstrou a quitação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 37, II e § 2º, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 4º, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 28.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000081-63.2018.8.05.0130
, oriundos da Comarca de Itarantim, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE ITARANTIM
e como apelado
ELANE CORREIA FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

EA/03